Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715651-59.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: EDIFICIO PARQUE NORTE EMBARGADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DESPACHO O arrazoado e a pretensão sob id 47486224 são próprios de agravo interno. Ao recorrente (Ed. Parque Norte) para, no prazo de cinco dias, ajustar o recurso às exigências do CPC 1.021, § 1o c/c 1.022, § 3o. I. Brasília, 11 de julho de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator